Tribunal: STF
Processo: ARE 1411594
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Ação de improbidade administrativa. Empregada doméstica do segundo réu, vereador em Paraíba do Sul, indicada por ele para o exercício de cargo comissionado naquele parlamento (assessor de informática). Nomeação concretizada pelo primeiro réu (Presidente do legislativo). Ausência de comparecimento à Câmara Municipal pela indicada, que sequer detinha qualificação para o exercício da função. Servidora que recebeu salários, mas não prestou os serviços. Nomeação de “funcionário fantasma” que caracteriza ato de improbidade, com dano ao erário. Dolo de ambos os envolvidos. Levando-se em conta o diminuto montante do prejuízo aos cofres públicos e o tempo que perdurou a ocupação ilícita do cargo (apenas dois meses), é suficiente e proporcional a incidência das sanções de perda de cargo, ressarcimento ao erário e multa civil, equivalente a duas vezes o valor do dano. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em ação de improbidade, não são cabíveis honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Recursos providos em parte.” (e-doc. 29).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 128, § 5º, alínea “a”, da Constituição da República. Insurge-se contra o acórdão recorrido no que excluído da condenação o pagamento de honorários advocatícios. Discorre sobre o princípio da isonomia, argumentando sobre a necessidade de imposição do pagamento de honorários pela sucumbência, cujos valores deverão ser destinados ao Fundo Especial do Ministério Público (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não está a merecer provimento. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida quando do julgamento do RE nº 428.324/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, ocasião em que restou assentado que o art. 128, § 5°, inc. II, al. “a”, da Lei Maior apenas estabelece vedação ao recebimento por membro do Ministério Público, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais, sem prever, contudo, disciplinamento sobre a possibilidade de recolhimento de honorários a Fazenda Pública ou a Fundo indicado pelo Ministério Público. Confiram o seguinte trecho do voto condutor do referido precedente, que bem elucida a questão, e a ementa pertinente:



    “Observem a norma do artigo 128, § 5º, inciso II, da Constituição Federal. Revela ser vedado a membro do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Em momento algum, o dispositivo prevê o direito de a Fazenda Pública ver recolhidos aos respectivos cofres os honorários advocatícios devidos pela parte vencida em ação civil pública julgada procedente. A regência da matéria não é constitucional. Decorre de interpretação do Código de Processo Civil. Em síntese, o que decidido pela Corte de origem não implica transgressão do artigo 128, § 5º, inciso II, da Carta da República, porque o preceito não versa sobre o conflito trazido ao Supremo. Desprovejo o extraordinário”.



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública.” 



    (RE nº 428.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/09/2009, p. 05/11/2009).



    5. No mesmo sentido, os precedentes a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO AUTORA. INCIDÊNCIA DA LEI 7.347 DE 1985. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015.



     2. In casu, a decisão embargada incidiu em omissão ao deixar de observar a incidência, na espécie, da Lei federal 7.347/1985, cujo artigo 18 isenta de despesas processuais e honorários advocatícios o autor da ação civil pública, salvo nos casos de comprovada má-fé. 



    3. Embargos declaratórios PROVIDOS, para excluir da parte dispositiva do acórdão embargado a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, mantendo-se, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário com agravo.”



    (ARE nº 1.292.718-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11/10/2021, p. 26/10/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. REPATRIAÇÃO DE RESTOS MORTAIS DE BRASILEIRO FALECIDO NO EXTERIOR. DIREITO À INCLUSÃO SOCIAL.



     1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da atuação do Ministério Público na defesa de interesses indisponíveis de pessoa individualizada. Precedentes. 



    2. Do mesmo modo, esta Corte também entende pela legitimidade ministerial para efetivação de direitos de índole individual indisponível de pessoa hipossuficiente relacionados à dignidade da pessoa humana, à locomoção, à saúde, à educação e à inclusão social, como no presente caso.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.297.300-AgR-Terceiro/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



     1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.



     5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“



    (AI nº 827.362-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 19/11/2018).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL, BEM COMO DA EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC E ART. 18 DA LEI FEDERAL 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso, incide o óbice da Súmula 735 do STF, considerando que se trata de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento em que se discute a manutenção do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 2. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 3. O art. 18 da Lei Federal 7.347/1985, isenta o autor da ação civil pública das despesas processuais e de honorários advocatícios, salvo nos casos de má-fé. No entanto, tal dispositivo não autoriza a exclusão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.”



    (ARE nº 1.271.942-AgR-Segundo-ED/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 26/10/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo prévia condenação em honorários advocatícios, incabível a majoração do art. 85, 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator